Tribunal: TJPA
Processo: 0010573-72.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010573-72.2001.8.14.0301

APELANTE: DLH NORDISK A/S

APELADO: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E GARANTIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por DLH Nordisk Ltd. contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente ação cautelar inominada incidental ajuizada por Exportadora Peracchi Ltda., determinando a baixa das restrições negativas nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC). A parte apelante sustenta a regularidade da inscrição, alegando que a propositura de execução baseada em título executivo extrajudicial não impede a manutenção do nome do devedor nos referidos cadastros. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes diante da existência de embargos à execução com garantia do juízo; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos com base nos critérios de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes é admitida quando comprovada a propositura de ação judicial para discutir a natureza ou valor da obrigação, com a devida garantia do juízo, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, aplicável por analogia ao SPC e SERASA, conforme art. 140 do CPC/73 e art. 4º da LINDB.

4.

No caso, a parte apelada opôs embargos à execução com oferecimento de garantia por arresto confirmado judicialmente, preenchendo os requisitos legais para a exclusão das restrições.

5.

A tese da prescrição intercorrente, suscitada nos embargos, revela controvérsia relevante sobre o próprio título executivo, justificando a medida cautelar concedida.

6.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no art. 20, § 4º, do CPC/73, em valor razoável e proporcional (R$ 3.000,00), observados os critérios legais como grau de zelo, complexidade da causa e tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é indevida quando a dívida executada encontra-se garantida e discutida por meio de embargos à execução.

2.

O art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002 aplica-se por analogia aos cadastros SPC e SERASA quando preenchidos os requisitos legais.

3.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, deve observar a razoabilidade e os critérios do § 3º do mesmo artigo, sem vinculação aos percentuais mínimos e máximos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I; CPC/1973, arts. 20, §§ 3º e 4º, 140 e 736; LINDB, art. 4º; CC, art. 206, § 5º, I e art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC nº 25502/DF, Rel. Des. Fed. Maria Isabel Gallotti Rodrigues, 6ª Turma, j. 22.05.2006, DJ 12.06.2006, p. 109; STJ, REsp 740946, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 24.05.2005.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010573-72.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: DLH NORDISK LTD

ADVOGADO: EUGEN BARBOSA ERICHSEN

ADVOGADO: MAUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA

APELADA: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

ADVOGADO: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

ADVOGADO: MAISA MESQUISTA DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DLH NORDISK LTD contra EXPORTADORA PERACCHI LTDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação cautelar inominada incidental para baixa de restrições negativas no SERASA e SPC
.

Alega a parte recorrente a inexistência de qualquer impedimento para a manutenção do recorrido em cadastro de inadimplentes, pois
“a discussão do débito não se dá na Ação de Execução proposta, uma vez que o objetivo da executória é para que o devedor satisfaça a obrigação certa, liquida e exigível advinda do título executivo extrajudicial, ou seja, o contrato”
.

Motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação cautelar, com a inversão do ônus da sucumbência.

Sucessivamente, em caso de manutenção da sentença, pugna pela redução dos valores dos honorários de sucumbência que foram arbitrados em R$-3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 20, § 4º do CPC/73.

Contrarrazões (PJe Id nº 11.710.425).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0010573-72.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: DLH NORDISK LTDA

ADVOGADO: EUGEN BARBOSA ERICHSEN

ADVOGADO: MAUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA

APELADA: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

ADVOGADO: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

ADVOGADO: MAISA MESQUISTA DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os requisitos.

No tocante ao CADIN, e em hipótese se aplica por analogia aos demais cadastros (SPC e SERASA), o artigo 7º, inciso I, da Lei 10.522/2002 estabelece que será suspenso o registro no CADIN quando o devedor comprove que tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei.

No caso, estão presentes os dois requisitos para a suspensão da inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, ou seja, a propositura de ação para discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, por meio dos embargos à execução (Art. 736 do C.P.C.), e o oferecimento de garantia idônea ao Juízo.

Portanto, é cabível a aplicação, por analogia, do previsto no dispositivo legal acima citado (C.P.C., art. 140; Lei de Introdução ao Código Civil, art. 4º) no que concerne aos demais cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA).

Na hipótese, a parte recorrida, ao pugnar pelo prosseguimento do feito, suscitou prejudicial de mérito (
DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I C/C ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO), matéria que, a toda evidência, põe em cheque o título levado à execução.

De mais a mais, a execução se encontra garantida pelo arresto, confirmado por esta e. Turma, nos autos da apelação nº 0007503-47.2001.8.14.0301.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação cautelar, nesse sentido cito, por todos, ementa de julgado, publicado à época da prolação da sentença:

“AÇÃO CAUTELAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA GARANTIDA POR PENHORA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SPC, SERASA, CADIN) . DESCABIMENTO. 1. Tendo sido opostos embargos à execução (Art. 736 do C .P.C.) para a discussão da natureza e do valor da dívida, e estando esta garantida pela penhora, não há fundamento jurídico para a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Aplicação do disposto no artigo 7º, I, da Lei 10 .522/2002. Precedentes desta Corte e do STJ. 2. Apelação da CEF a que se nega provimento”. (TRF-1 - AC: 25502 DF 2001.34.00.025502-0, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/05/2006, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/06/2006 DJ p .109).

No que se refere ao pedido subsidiário, destaco que os honorários de advogado fixados em R$3.000,00, sob o critério da equidade.

O art. 20, § 4º, do CPC/73 vigente à época, dispõe que nas causas em que não houver condenação, os honorários serão fixados por apreciação equitativa do juiz, observados os critérios previstos nas alíneas do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Assim, nesses casos, a verba honorária deve ser fixada de acordo com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, não estando o magistrado adstrito aos limites percentuais indicados no art. 20, § 3º, do CPC:

“Nos casos previstos no art. 20, § 4º, do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, que levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nessas hipóteses, não está o juiz adstrito aos limites indicados no § 3º do referido artigo (mínimo de 10% e máximo de 20%), porquanto a alusão feita pelo § 4º do art. 20 do CPC é concernente às alíneas do § 3º, tão-somente, e não ao seu caput. Precedentes da Corte Especial, da Ia Seção e das Turmas”.
(REsp 740946, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 24.5.2005 ).

Na hipótese dos autos, os honorários foram fixados com base no art. 20, § 4º, do CPC, em virtude da ausência de condenação.

No caso, analisando-se os critérios supramencionados, previstos nas alíneas do § 3º do dispositivo legal em questão, vigente à época da prolação da sentença – especialmente quando consideramos que estamos no âmbito de ação cautelar incidental –, conclui-se que a fixação da verba honorária de sucumbência em R$-3.000,00 (três mil reais), mostra-se suficiente para remunerar adequadamente o patrono da apelada.

Assim sendo, é de rigor a manutenção da verba honorária para R$3.000,00, o que se justifica pela complexidade da causa, pelo trabalho realizado pelos advogados, pelo lugar da prestação dos serviços e pelo tempo exigido para o seu serviço, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade.

O
quantum
fixado valora a dignidade do trabalho do patrono da apelada, sem configurar locupletamento ilícito.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/11/2025